Tribunal: CARF
Processo: 19515.722577/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722577/2012-46
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.029 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrentes
SANTANDER BRASIL TECNOLOGIA S.A. E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
SOBRE CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E NOS
RESULTADOS. REQUISITOS. ACORDO PRÉVIO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação no lucro ou nos resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as
regras do acordo sejam estabelecidas previamente, portanto não há como
acatar-se instrumento firmado somente após o exercício a que se refere.
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS
SEM VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 EM DA
LEI 6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições
previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o,
"j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.'

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722577/2012-46
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

(relator), que conheceu. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento parcial, apenas quanto às matérias referentes à PLR.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos por SANTANDER BRASIL
TECNOLOGIA S/A e FAZENDA NACIONAL em face do Acórdão no 2401-004.760, proferido
na Sessão de 6 de abril de 2017, e que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e não conhecer do recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, por voto
de qualidade, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento a parte relativa aos
pagamentos correspondentes à CCT 2008, competências 01/2009, 02/2009, 04/2009,
06/2009 e 07/2009. Vencidos os conselheiros Márcio de Lacerda Martins, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Miriam Denise Xavier Lazarini, que
negavam provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Carlos Alexandre Tortato,
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa,
que davam provimento parcial em maior extensão para: (i) excluir os valores relativos
aos pagamentos previstos em ACT e a diretor não empregado; e (ii) afastar a incidência
de juros sobre a multa de ofício.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula Carf no 103)
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTOS MAIS DE
DUAS VEZES NO MESMO ANO CIVIL OU EM PERIODICIDADE INFERIOR AO
PREVISTO NA LEI no 10.101, DE 2000. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há que se falar em descumprimento do requisito de periodicidade de pagamentos,
quando (i) o pagamento extemporâneo efetuado a título de participação nos lucros ou
resultados não configura parcela autônoma, mas corresponde a saldo remanescente
integrante da segunda parcela, prevista no instrumento de negociação coletiva entre as
partes, paga incompleta pela empresa; e (ii) inexistem elementos que apontem para a
utilização do pagamento com o propósito de substituição ou complementação da
remuneração devida ao segurado empregado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ASSINATURA DO ACORDO
NO PENÚLTIMO OU ÚLTIMO DIA DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. ASSINATURA
DO ACORDO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO. DESCONFORMIDADE
COM A LEI No 10.101, DE 2000.
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a assinatura do
termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o
alcance de lucros ou resultados pactuados previamente. Nada obstante, a prévia
pactuação dos termos do acordo, antes de iniciado o período de aferição, é prática
limitada pelo mundo real, o que impõe certa flexibilidade na análise dos fatos, para não
chegar ao ponto de inviabilizar a aplicação do instituto. A possibilidade de
flexibilização demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto e, em qualquer
hipótese, o instrumento negocial deve estar assinado com antecedência razoável ao
término do período de apuração a que se referem os lucros ou resultados.
O instrumento assinado apenas no penúltimo ou último dia do período de apuração dos
resultados, ou após o encerramento desse período, está em desconformidade com a
legislação de regência. O estabelecimento de parâmetros já sabidamente atingidos, ou
mesmo em estágio avançado de apuração, desnatura o programa de participação nos
lucros ou resultados, configurando-se, na verdade, em parcela de natureza salarial a
título de gratificação ou prêmio pago por liberalidade da empresa.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO
ESTATUTÁRIA.
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. INCIDÊNCIA.
A Lei no 10.101, de 2000, é aplicável apenas no caso de pagamentos a título de
participação nos lucros ou resultados pactuados entre empresa e seus segurados
empregados. A parcela paga a título de participação estatutária a diretores não
empregados, na condição de contribuintes individuais, ainda que atendidos os termos do
art. 152 da Lei no 6.404, de 1976, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
GANHO EVENTUAL. HABITUALIDADE ANUAL DOS PAGAMENTOS.
Não é eventual o pagamento efetuado pela empresa quando caracterizada a
habitualidade anual nos pagamentos aos trabalhadores, na forma prevista em acordo
coletivo de trabalho. Relativamente aos contribuintes individuais, pela própria
característica da prestação de serviço, a habitualidade do pagamento é irrelevante para a
tributação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal incidem juros de mora à taxa Selic.
O Recurso do contribuinte visava rediscutir as seguintes matérias: a) PLR -
Pactuação prévia - Legislação interpretada de forma divergente: art. 2o, § 1o, da Lei no
101.101/2000 - Paradigmas 2402-004.109 e 2301-003.733; b) PLR - Diretores não
empregados - Legislação interpretada de forma divergente: arts 2o e 3o da Lei no
10.101/2000 - Paradigmas: 2403-002.158 e 2403-002.336; c) Não incidência de contribuição
previdenciária sobre verbas pagas sem habitualidade - Legislação interpretada de forma
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

divergente: arts 22, inciso I e 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991 - Paradigmas: 2301.003.381 e
2403-002.244. d) Juros de mora sobre multa de ofício - Legislação interpretada de forma
divergente: Art. 61 da Lei no 9.430/96 e art 161 do Código Tributário Nacional -
Paradigmas: 9202-002.600 e 9101-000.722 e) Da vedação à retroatividade de lei para
aplicação de multa mais gravosa - Legislação interpretada de forma divergente: art. 105 do
CTN - paradigmas 3202-001.106 e 9303-005.880. Em exame preliminar de admissibilidade,
contudo, somente tiveram seguimento as matérias a) PLR - Pactuação prévia; b) PLR -
Diretores não empregados; e d) Juros de mora sobre multa de ofício.
Em suas razões recursais, a contribuinte alega, sobre a primeira matéria - PLR -
Pactuação prévia – em síntese, que embora os ACTs tenham sido assinados no decorrer e no
curso dos exercícios a que se referiam, é fato que as metas para recebimento da PLR já eram de
amplo conhecimento dos funcionários; que os acordos tinham metas semelhantes as de planos
anteriores; que o PPr 2008 apenas renovou as disposições dos ACT’s 2006/2007; que com o
adventos dos PPR’s (2009 e 2010) as metas para recebimento de PLR passaram a ter por base
um índice distinto, entretanto, a despeito da alteração do índice, as metas eram muito
semelhantes às doas acordos próprios dos anos anteriores; que ao contrário do que alega a
fiscalização, o art. 2o, § 1o da Lei no 10.101/00 não condiciona a legitimidade da PLR a um
programa de metas, resultados e prazos pactuados previamente; que analisando a letra do
referido dispositivo, verifica-se que a legislação não impôs ao contribuinte a necessidade de
observância dos critérios e condições constantes dos incisos I e II, § 1o do referido dispositivo,
que seriam meras sugestões do legislador; que o acordo prévio nada mais é do que uma sugestão,
que esse é o entendimento do próprio CARF, conforme jurisprudência que cita.
Sobre a segunda matéria - PLR - Diretores não empregados – a contribuinte
aduz que a matriz constitucional da PLR é o art. 7o, inciso XI, que trata do direito dos
trabalhadores; que o conceito de trabalhador é vinculado na Consolidação das Leis do Trabalho e
definida como “toda pessoa física que prestar sérvios de natureza não eventual a empregador,
sob a dependência deste e mediante salário”; que essa definição deixa claro que o conceito de
trabalhador não se restringe a empregado; que, portanto, diretores não empregados enquadram-se
na categoria de trabalhadores; que o próprio CARF já firmou entendimento nesse sentido,
conforme jurisprudência que cita; que o intento do legislador foi estabelecer o comprometimento
e a colaboração dos trabalhadores em função da empresa, sejam eles empregados ou não; que a
própria Constituição, em seu artigo 7o, coíbe a diferenciação defendida pela Fiscalização; que os
administradores não empregados concorrem com os empregados na geração dos lucros. Sustenta,
por fim, que a lei específica a que se refere o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1991, no que
se refere aos administradores não empregados é a Lei no 6.404, de 1.976, que prevê
expressamente o pagamento de PLR aos administradores.
Finalmente, sobre a matéria - Juros de mora sobre multa de ofício - a
contribuinte sustenta que exigência carece de base legal; que o § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430,
de 1.996 é claro ao restringir a incidência dos juros de mora sobre o valor do principal lançado;
que os débitos a que se refere o § 3o são aqueles decorrentes de tributos e contribuições
mencionados no caput, que não podem ser confundidos com as multas; que a expressão “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições, somente pode se referir a débitos não
lançados, visto que normatiza a incidência sobre estes de multa de mora; que corroborando essa
interpretação, o artigo 43, da Lei no 9.430, de 1.996 prevê a incidência de juros de mora sobre as
multas e os juros cobrados isoladamente.
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

A fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende o não
conhecimento do recursos por falta de demonstração da divergência e por ausência de similitude
fática. Especificamente sobre a matéria ‘Juros sobre Multa de Ofício”, aduz que a matéria foi
objeto da súmula CARF no 108, aplicando-se ao caso a vedação do art. 67, § 3o, do CARF.
Quanto ao mérito, defende a manutenção do Acórdão Recorrido com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos.
O Recurso da Fazenda Nacional visa rediscutir a seguinte matéria: PLR –
pagamento em mais de duas parcelas.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem
negou seguimento ao apelo. A Fazenda Nacional opôs Agravo, os qual foi acolhido, dando
seguimento ao recurso.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, é PLR apenas o
numerário pago aos empregados nos termos previstos na lei a que se refere o art. 7o, inciso XI da
Constituição, que é a Lei no ’10.101, de 2000; que pela lei são necessários o cumprimento de
dois requisitos cumulativamente, para a aquisição do benefício: que o plano tenha regras claras e
objetivas e que não seja pago com periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas
vezes no mesmo ano civil; que no caso, o requisito da periodicidade não foi observado pelo
contribuinte; que o próprio art. 28, § 9.o, da Lei n.o 8.212/91 é expresso ao verberar que a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa não integram o salário de
contribuição apenas nos casos em que paga ou creditada de acordo com lei específica, o que não
foi o caso dos presentes autos.
A contribuinte tomou ciência do Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário, do
Recurso Especial da Procuradoria, do despacho de Admissibilidade do Recurso Especial e do
Despacho de Agravo em 15/01/2018 (AR. e-fls. 918) e. em 29/01/2018 (e-fls. 920) apresentou as
Contrarrazões de e-fls. 1.014 a 1.031 nas quais defende, inicialmente, o não conhecimento do
recurso. Aduz, em síntese, que a PGFN adotou a premissa equivocada de que o Acórdão
Recorrido teria mantido a autuação apenas sobre as parcelas tidas por "excedentes", por entender
que os ACTs não teriam qualquer vício além da pretensa violação da regra de periodicidade; que
incorreu em claro equívoco a PGFN, pois não é disso que tratou o v. Acórdão Recorrido; que em
verdade, o Acórdão Recorrido analisou a alegada 3a parcela de PLR tida por excedente, pela D.
Fiscalização, e verificou não ser de fato uma 3a parcela de PLR, mas, comprovadamente, uma
diferença prescrita pela própria CCT, inclusive compelindo a Recorrida ao seu pagamento; que
tanto é assim, que não se manteve a autuação sobre esta parcela, como pressupôs a PGFN, mas
se cancelou o lançamento sobre a PLR fundada em CCT; que o RESP, portanto, é inepto e não
poderia ter sido admitido por meio do Agravo; que não se tratou de "flexibilizar" à regra de
periodicidade para admitir mais pagamentos do que a lei permitiria, mas de adequar a
compreensão do caso concreto à da legislação de regência; que, de fato, enquanto nos acórdãos
paradigmas se analisou a incidência previdenciária em relação às parcelas excedentes, no
presente caso a a turma a quo analisou a higidez de todos os pagamentos efetuados pela
Recorrida com base no CCT, para concluir que as parcelas de 06/2009 e 07 /2009 não
representavam excedentes; que não há qualquer análise, no presente caso, sobre a (não)
incidência sobre eventuais terceiras parcelas e, por tal razão, não há similitude fática entre o
recorrido e os paradigmas.
A contribuinte alega também que não haveria interesse recursas da Fzenda
Nacional e que o recurso visa rediscutir o conjunto probatório, o que não se admite.
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Quanto ao mérito, defende a higidez do PLR e defende a manutenção do
Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Começo pela análise do Recurso Especial da Procuradoria, o qual foi apresentado
tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, contrariamente ao que
defende a Contrarrazoante, penso que restou demonstrada a divergência. Como bem anotado no
despacho de Agravo, tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas, examinou-se
lançamentos de contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR), envolvendo a discussão sobre o descumprimento do requisito da
periodicidade, previsto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, que estipula o máximo de
dois pagamentos no ano e periodicidade mínima de seis meses; que em todos os julgados houve
mais de dois pagamentos no ano civil, e apenas no caso do Recorrido se alegou que os
pagamentos excedentes se referiam a complementos, ajustes ou adicionais relativos a uma das
duas parcelas anteriores; que no acórdão recorrido, acatou-se os argumentos do sujeito passivo e
entendeu-se que o pagamento extemporâneo se configurou em saldo remanescente da segunda
parcela e que não foi descumprido o requisito da periodicidade, afastando-se, assim, o
lançamento sobre toda verba daquela PLR; já nos paradigmas não se admitiu as ressalvas e se
considerou que os pagamentos fora dos limites temporais ocasionam o descumprimento do
critério da periodicidade e manteve-se o lançamento sobre toda a PLR. Resta, portanto,
configurada a similitude fática. Também não procedem as alegações de ausência de interesse
recursal e de que o recurso implica na necessidade de revolvimento de provas. Nem uma coisa,
nem outra. O interesse recursal está em ver rediscutida matéria em relação à qual teria havido
divergência de interpretação; e não se cogita de revolvimento de provas, pois a discussão
devolvida ao Colegiado é se, objetivamente, tendo havido pagamentos em mais de duas parcelas,
independentemente das alegadas razões para isso, deve ou não incidir a contribuição.
Conheço, pois do recurso.
Vencido quanto ao conhecimento, deixo de analisar o mérito.
Passo ao exame do recurso da contribuinte.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como visto, são três as matérias devolvidas para julgamento:
PLR - Pactuação prévia; PLR - Diretores não empregados; e Juros de mora sobre multa de
ofício.
Para o exame da matéria PLR – Pactuação Prévia – a contribuinte se insurge
contra a posição do Acórdão Recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário nesta
parte, sob o fundamento de que a assinatura dos PPRs referentes aos anos de 2008 e 2009,
realizadas ao final de cada um dos períodos (31/12/2008 e 31/12/2009), descumpririam o
requisito legal para a exclusão das verbas em questão do conceito de salário-de-contribuição.
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Pois bem, o recurso restringe-se às parcelas pagas a título de PLR referente ao ano
de 2009, mais especificamente às parcelas pagas no período de 08 a 11/2009, pois, de um lado, a
exigência, relativamente ao período de 01 a 07 de 2009 foi afastada em razão da decadência, e de
outro lado, a matéria discutida, conforme descrita acima, refere-se aos pagamentos feitos a título
de PLR antes da formalização do acordo, que ser deu em 30/11/2009 e, portanto, alcançaria
apenas os pagamentos feitos antes dessa data.
Frise-se, também, para que não pairem dúvidas sobre este ponto, que, conforme
ressaltado pela Contribuinte nas contrarrazões, o recurso especial, quanto a este item, não
envolve os pagamentos referente ao PLR 2010 além da chamada “parcela D”, até porque o
fundamento da autuação relativamente ao PLR 2010, exceto quanto à “parcela D” não foi a
ausência de acordo prévio.
Pois bem, compulsando o acórdão de impugnação e o acórdão recorrido, verifica-
se que o primeiro exonerou o crédito tributário referente ao principal no valor total de R$
2.371.602,97. Confira-se o dispositivo do Acórdão da DRJ:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, considerando:
a) PROCEDENTE o lançamento do valor principal de R$ 11.042.100,92, acrescido de
juros moratórios (a calcular) e a multa de ofício de 75% correspondente a R$
8.281.575,69;
b) EXONERADO do crédito tributário principal o valor de R$ 2.371.602,97 (R$
13.413.703,89 – R$ 11.042.100,92), acrescido de juros moratórios (a calcular) e multa
de ofício de 75% correspondente a R$ 1.778.702,28 (R$ 10.060.277,97 – 8.281.575,69).
Registre-se que esse valor de R$ 2.371.602,97 foi exonerado em razão da
decadência, conforme o seguinte trecho do voto condutor do julgado:
Portanto, as exigências relativas às competências 01/2009 e 07/2009 já haviam sido
alcançadas pela decadência antes do lançamento do auto de infração de DEBCAD no
51.052.387-0, visto que na data em que a Autuada tomou ciência da referida autuação
(14/08/2014, fl. 03) já havia decorrido mais de 5 anos a contar das citadas competências
(01/2009 e 02/2009).
Por força da decadência, as exigências contidas no Levantamento I - PLR, referentes às
competências 01/2009 a 07/2009, devem ser julgadas improcedentes.
Consequentemente, devem ser exonerados do auto de infração de DEBCAD no
51.052.387- 0 os seguintes valores de contribuições lançadas, juntamente com os
acréscimos legais aplicados sobre elas (juros e multa de ofício de 75%):
Já o acórdão recorrido negou provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário, no mérito, deu-lhe provimento parcial apenas para exclusão dos valores decorrentes
das seguintes verbas: (a) aviso prévio indenizado; e (b) os valores pagos a título de aluguéis, nos
termos do voto do relator; (c) a exclusão da PLR 2010 e da sua Parcela Adicional. Confira-se
o dispositivo do Acórdão Recorrido:
Acordam os membros do Colegiado, I) por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício; II) com relação ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recuso, para a exclusão dos valores decorrentes do aviso prévio
indenizado; III) ainda com relação ao recurso voluntário, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso, para a exclusão da PLR 2010 e da sua Parcela Adicional.
Vencido o Conselheiro Kleber que negava provimento com relação à Parcela Adicional
do PLR 2010.
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Como se vê, portanto, salvo os valores cuja exigência foi afastada em razão da
decadência, o acórdão recorrido manteve o lançamento referente ao PLR 2009, ficando
delimitado o alcance do recurso a essa parcela.
Quanto ao mérito, a respeito da necessidade de pactuação prévia, não há dúvida de
que a Carta Magna delegou à lei a atribuição de definir as regras acerca da participação nos
lucros ou resultados, o que foi feito por meio da Lei no 10.101, de 2001, que assim determina:
"Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores." (grifei)
Do conjunto de regras acima estabelecidas, deduz-se que o cumprimento do §1o,
do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto ocorra antes
do início do exercício a que se refere, do contrário os empregados sequer saberiam o quanto
teriam de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Note-se que a expressão "pactuados previamente" é inequívoca: o pacto deve ser
feito antes da implementação do programa e do seu pagamento; primeiro se negocia e estabelece
os parâmetros do programa, depois se realiza as aferições, etc e o consequente pagamento. É
óbvio, portanto, que pagamentos a título de PLR realizados antes da formalização do acordo não
atendem ao requisito da pactuação prévia.
E nem se diga que os empregados conheciam os termos do acordo, que o
programa repetia regras de programas anteriores, pois cada programa deve ser analisado ser
analisado individualmente e com base nos instrumentos formais que o constituem.
A jurisprudência deste Conselho é firme nesse sentido. Cito como exemplo
recente julgado, de 22 de setembro de 2021, Acórdão no 9202-009.903, de relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a saber:
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (plr).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o inicio do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Obviamente que no momento em que o pagamento de PLR foi efetuado, já
haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os resultados obtidos pela empresa,
sem qualquer possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas.
Sobre a segunda matéria - PLR - Diretores não empregados - conforme
relatório, discute-se a incidência de contribuição sobre parcela correspondente a PLR para
Diretores Estatutários.
A questão não é nova neste Colegiado, que a enfrentou por diversas vezes.
O fundamento da autuação foi o de que a Lei no 10.101, de 2000 contempla
apenas os segurados empregados e, portanto, os pagamentos feitos a diretores não empregados
estariam incluídos do conceito de salário-de-contribuição, ou, dito de outro modo, não estariam
excluídos do conceito.
De fato, para os contribuintes individuais, categoria na qual se enquadram os
diretores não empregados, a definição de salário-de-contribuição é a seguinte:
Art.28. Entende- se por salário-de- contribuição:
[...]
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5o;
O art. 22, III, da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.876, de 1.999, por sua vez,
trata da contribuição patronal aobre a remuneração dos contribuintes individuais, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Inciso acrescentado pelo art. 1o, da Lei no 9.876/99 vigência a partir de
02/03/2000 conforme art. 8o da Lei no 9.876/99).
O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, estabelece as hipóteses de exclusão do
conceito de salário-de-contribuição, e especificamente quanto à Participação nos Lucros e
Resultados, remete a lei específica. Confira-se:
Art. 28 (...)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
E é a Lei no 10.101, de 2001 que disciplina a participação dos trabalhadores nos
lucros e resultados da empresa. Note-se: dos trabalhadores, dos empregados, não dos diretores. E
não se diga que a lei específica que disciplina a participação nos lucros e resultados de diretores
é a Lei no 6.404, de 1.976. A participação dos administradores de uma companhia no seu lucro,
prevista na Lei no 6.404/1976, não se confunde com a participação dos empregados nos
lucros/resultados da empresa prevista na Lei no 10.101/2000. São coisas distintas.
Primeiramente, a participação prevista no § 1o, do artigo 152 da Lei no 6.404/1976, é restrita aos
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

administradores das sociedades anônimas, enquanto que a participação prevista na Lei no
10.101/2000 é devida pelas empresas a todos os seus empregados; depois, a legislação
previdenciária exclui da incidência das contribuições sociais previdenciárias somente a
participação dos empregados nos lucros/resultados da empresa paga em conformidade com a Lei
no 10.101/2000, que contempla apenas os segurados-empregados.
No caso de Sociedades Anônimas, a remuneração dos administradores pode ser o
“pro labore”, ou a participação nos lucros, conforme dispuser o estatuto social. A participação
nos lucros é forma de remuneração pelo trabalho, conforme reza expressamente o art. 152, da
Lei no 6.404, de 1.976. Confira-se:
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de
representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no
mercado.
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no
lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que
for menor. (destaquei)
Esse dispositivo trata das formas de remuneração dos administradores e nada diz
sobre a inclusão ou não da Participação nos Lucros e Resultados do conceito de salário-de-
contribuição, matéria tratada por norma especial.
Ora, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1.991 condiciona a
exclusão dos pagamentos a título de PLR do conceito de salário-de-contribuição à observância
da lei disciplinadora do benefício, que é a Lei no 10.101, de 2001, conversão, após sucessivas
reedições, da Medida Provisória no 794, de 1994. É claro, portanto, que o pagamento da PLR e
as condições para sua inclusão ou exclusão do conceito de salário-de-contribuição são dadas pela
norma que disciplinam o dispositivo e não por qualquer outra, como a Lei no 6.404, de 1.976,
como quer a Recorrente.
É que, vale repetir, os pagamentos feitos a título de Participação nos Lucros e
Resultados feita aos diretores não empregados não é foram de remuneração do capital, mas do
trabalho, portanto, possui natureza remuneratória.
Como referido acima, essa matéria já foi enfrentada por este Colegiado em
diversas oportunidades. Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-007.609, proferido na Sessão de
26 de fevereiro de 2019, de Relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
assim ementada, no ponto:
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
10.101/2000
EM
DA
LEI
6.404/76
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por
não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a
sua exclusão do salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito de
salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2o,
restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e resultados,
nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo remunerou
efetivamente o trabalho executado pelos diretores.
Não merece ser acolhida, portanto, a pretensão da Recorrente quanto a esta
matéria.
Finalmente, sobre a outra matéria - Juros de mora sobre multa de ofício - a
questão está pacificada no âmbito deste Conselho que editou a Súmula no 108. Confira-se:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
A situação aqui tratada amolda-se perfeitamente ao caso, devendo ser aplicada a
súmula, o que impõe o não provimento do recurso também quanto a esta matéria.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento; e conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado

01 – Pedi vista na sessão anterior uma vez que foi levantada na tribuna virtual
argumentos bem ponderados e em memoriais relativo à não similitude fática dos paradigmas Ac.
9202-004.342 e no 2302-002.844 juntados pela Fazenda Nacional em sua peça recursal e que foram
admitidos pela decisão de agravo datada de 31/10/2017.
02 – Contudo, após melhor avaliação da decisão recorrida e dos paradigmas entendo
pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, diante das ponderações da decisão recorrida
que no meu entender com base no conjunto probatório reconheceu que os valores que teriam sido
pagos em periodicidade acima da Lei, na realidade eram complementos dos valores do principal,
verbis:
23. Segundo a autoridade lançadora, a empresa realizou o pagamento da PLR em 3
(três) parcelas, em desacordo com o § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, e
conflitando com o estipulado na própria CCT 2008 (Anexo 1, fls. 236/240).
23.1 A fim de manter fidelidade com os termos da acusação fiscal, reproduzo o item
3.1.4 do Relatório Fiscal, "in verbis" (fls. 225):
3.1.8 Foram verificados na folha de pagamento de 11/2008, 12/2008 e 01/2009
pagamentos referentes a primeira parcela da PLR, rubrica 505 - antecipação PLR.
Na segunda parcela, conforme a CCT 2008, deveriam ser pagos a PLR e o adicional
de PLR até 02/03/2009. Foram verificados pagamentos referentes a PLR (rubrica
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

980) em 02/2009 e 04/2009 e valores referentes ao adicional de PLR (rubrica 985)
em 06/2009 para uma parte dos empregados e em 07/2009 para a outra parte.
Portanto os pagamentos foram efetuados em 3 (três) parcelas.
24. Em contraponto aos termos acusatórios, a recorrente advoga que os pagamentos
nos meses de jun/2009 e jul/2009, sob a rubrica "985 - Adicional de PLR",
configura tão somente um complemento da segunda parcela e não caracteriza a
existência de pagamento autônomo.
24.1 De acordo com o convencionado na CCT 2008, a segunda parcela era bipartida
em duas rubricas: "980 - PLR" e "985 - Adicional de PLR", as quais deveriam
ser apuradas com base em metodologias de cálculo distintas. O pagamento da segunda
parcela, em fev/2009, deu­se apenas com relação à rubrica "980 ­ PLR"; a parte
inadimplida, representada pelo adicional a ser pago sob a rubrica "985 - Adicional de
PLR", foi quitada nos meses de jun/2009 e jul/2009.
24.2 A extemporaneidade do pagamento do adicional de PLR foi motivada, segundo a
petição recursal, pelo fato de o cálculo da parcela assentar-se em bases
complexas, utilizando-se do cotejamento de lucros da empresa, cujos resultados
foram objeto de reavaliação contábil e de contínuo diálogo com as entidades
sindicais representantes dos trabalhadores.
(...) omissis
29. Nessa linha de pensamento, e com base no exame do conjunto probatório
carreado aos autos pelas partes, assiste razão à recorrente quando afirma que
os pagamentos realizados nos meses de jun/2009 e jul/2009 não descaracterizam a
natureza jurídica da PLR com base na CCT 2008.
30. A PLR devida aos trabalhadores, segundo a CCT 2008, é composta de duas
partes, ambas com pagamento previsto até 2/3/2009, utilizando de metodologias de
apuração distintas (fls. 156/165).
30.1 Uma parte da PLR, conforme Cláusula Primeira, corresponde ao valor que
chamaremos de "ordinário", calculado a partir de um percentual incidente sobre a
remuneração mensal do trabalhador, mais uma quantia fixa, respeitado, no
conjunto, um limite máximo, igual a R$ 6.301,00 (seis mil trezentos e um reais).
30.2 Já quanto ao adicional da PLR, previsto na Cláusula Terceira da CCT 2008, sua
apuração é feita em função de um percentual incidente sobre o crescimento do
lucro líquido 2008/2007, com divisão do montante em partes iguais entre os
segurados empregados, observado um limite individual.
31. Voltando-se os olhos para o Anexo 1, planilha elaborada pela autoridade fiscal
para mostrar os pagamentos efetuados pela recorrente, observa-se que:
(i) a segunda parcela, foi paga em valores variáveis, porém limitada ao
montante de R$ 6.301,00, nos meses de 02/2009 ou 04/2009, conforme o
beneficiário (rubrica 980 ­ PLR); e
(ii) a terceira parcela, foi paga em valores fixos, iguais a R$ 500,00 (quinhentos
reais), ressalvados os casos de proporcionalidade em razão dos meses trabalhados,
nos meses de 06/2009 ou 07/2009, conforme o trabalhador (rubrica 985 - Adicional
PLR).
32. A fim de demonstrar que os pagamentos de 06/2009 e 07/2009 referem-se
ao adicional da PLR 2008, o qual deixou de ser adimplido pela empresa na
época inicialmente acordada, a recorrente trouxe aos autos cópias de
correspondências mantidas com as representações sindicais (Contraf e Contec), em
que há a cobrança do pagamento do adicional previsto na CCT 2008, assim como as
justificativas da empresa para o atraso na quitação dos valores devidos aos
trabalhadores (fls. 791/798).
33. Por sua vez, conforme registra o Relatório Fiscal, a CCT 2008 estabeleceu
o pagamento da participação nos lucros ou resultados em duas parcelas: a
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

antecipação do valor ordinário e do respectivo adicional da PLR, até 10/11/2008,
e o pagamento da parcela final, equivalente a PLR e do seu complemento, até
2/3/2009 (item 3.1.3, às fls. 224). A autoridade lançadora não faz alusão à
existência de quaisquer aspectos que neguem validade ao instrumento de
negociação efetivado entre as partes.
33.1 É de se admitir, portanto, a higidez da convenção coletiva no que tange
à estipulação das regras de periodicidade dos pagamentos, constituindo a
irregularidade apontada pela autoridade lançadora, quanto ao número de
pagamentos, um problema exclusivo da execução da CCT 2008.
34. Contudo, tal falha na execução da CCT 2008, que considero uma situação
excepcional, após avaliado o caso concreto, não possui o condão de alterar a
natureza dos valores pagos em jun/2009 e jul/2009 para fazer incidir a
tributação da contribuição previdenciária, assim como as contribuições reflexas
devidas a terceiros.
35. É nítido, pelo conjunto probatório, que os pagamentos realizados em 06/2009 e
07/2009 não representam parcelas autônomas de PLR, de modo a tipificar uma
incompatibilidade com os termos negociados e pactuados mediante a CCT 2008.
35.1 Os valores pagos em 06/2009 e 07/2009, embora extemporâneos, integram
a segunda parcela prevista na CCT 2008, a qual foi paga incompleta em 02/2009
ou 04/2009, correspondendo a pagamento de saldo remanescente.
36. Além disso, não há elementos que apontem para a sua utilização com o
propósito de substituição ou complementação da remuneração devida ao segurado
empregado naqueles meses.
37. Enxergo, desse modo, que os pagamentos em 06/2009 e 07/2009 não
representam desrespeito ao comando previsto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de
2000.
38. Em consequência, estão conforme a sistemática legal de desoneração tributária,
atendendo aos pressupostos normativos contidos no § 2o do art. 22 e na alínea "j" do §
9o do art. 28, ambos da Lei no 8.212, de 1991, abaixo reproduzidos:

03 – Entendo que no caso, para o conhecimento do recurso haveria a necessidade de
paradigma no mesmo sentido, avaliando ao menos o conjunto probatório similar e valorando a prova
de forma contrária ao que exposto no voto recorrido.
04 – Pela análise do Ac. 9202-004.342 entendo que ele sequer entra nesse mérito
tratando de forma bem objetiva a respeito da questão da falta de periodicidade.
05 – Em relação ao Ac. no 2302-002.844 entendo que é que o mais se aproxima da
questão quanto ao conhecimento quando trata verbis:
Relatório
A recorrente foi intimada do acórdão em 03 de janeiro de 2013 (fls. 221), tendo
apresentado, em 01 de fevereiro de 2013, o Recurso Voluntário de fls. 225/244, no qual,
reprisando parte dos argumentos da defesa, alega, em apertada síntese, que:
* Quanto aos fatos, descreve que promoveu pagamentos a título de PLR para seus
empregados, nos anos-calendário de 2007 e 2008, em duas parcelas anuais, nos
meses de junho e dezembro, cada qual referente a um semestre civil. Além disso,
pagou ainda a parcela denominada “Adicional”, que corresponde a 8% (oito por
cento) da variação em valor absoluto do crescimento do lucro líquido do exercício,
em relação ao lucro líquido do exercício anterior, dividido entre os seus empregados
em partes iguais, com limite individual de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
Este “Adicional”, por força de Convenções Coletivas de Trabalho – CCT ́s
realizadas nos meses de outubro de 2007 e novembro de 2008, foi
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

parcialmente antecipado aos empregados. Em suma, cada funcionário recebeu
dois pagamentos anuais a título de PLR e um pagamento referente à antecipação do
“Adicional”. Diante de tal situação, entende equivocado o lançamento e a
decisão a quo, pois o modo como foram “operacionalizados, por força das
CCT ́s, não alteraria sua natureza
* Ademais, ainda que se reconheça a irregularidade, a lei não estabelece
consequência para tal fato. Para sustentar tal entendimento, cita a Orientação
Jurisprudencial Transitória – SDI-I n° 73, do Colendo Tribunal Superior do
Trabalho;
* Suscita ainda que eventual reconhecimento da irregularidade do adiantamento
do referido “Adicional” não teria o condão desnaturar todas as parcelas pagas a
título de PLR;”

(...) omissis
Voto
No caso concreto, o objeto da discórdia cinge-se à incidência ou não de
contribuição previdenciária sobre os pagamentos título de Participação nos
Lucros, vez que efetuados em três ocasiões durante um mesmo ano civil.
Sustenta a autoridade fiscal e a decisão a quo que houve ofensa ao parágrafo segundo
do artigo 3° da referida lei regulamentadora do instituto, a qual veda o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores (...) mais de duas vezes no mesmo ano
civil.
Assim, descumprida a periodicidade dos pagamentos, a verba perderia a natureza
jurídica de direito social insuscetível de tributação previdenciária.
Por outro lado, defende a recorrente que o modo como os pagamentos foram
“operacionalizados, por força das CCT ́s, não alteraria sua natureza jurídica”.
Acrescenta também que não houve previsão de consequência legal para o
descumprimento da periodicidade.
Em que pese a argúcia dos argumentos da recorrente, entendemos que, em razão
da clareza do texto constitucional, que condiciona a desvinculação da parcela
da remuneração aos termos da lei, qualquer ofensa aos condicionamentos
normativos tem o condão de desnaturar seus pagamentos.
E isso ocorre até porque a regra é a integração de todas as parcelas pagas à
remuneração. É só estarmos atentos ao conceito de salário-de-contribuição: artigo 28,
I, da Lei n° 8.212/91. Portanto, a exceção é a desvinculação e, a regra, a
vinculação do pagamento à remuneração.”

06 – Mesmo que considerássemos que tais pontos se aproximam de eventual
discussão sobre o tema, entendo que no caso, o paradigma sequer tratou da questão da prova uma
vez que a decisão fundamenta que muito do contexto da defesa apresentada no caso, fora com
base na “argúcia dos argumento da recorrente”, e entendeu que não houve a comprovação por
parte do contribuinte.
07 - Ao contrário do caso concreto em que a C. Turma Ordinária se debruçou
sobre as provas carreadas aos autos e decidiu pela comprovação da excepcionalidade do assunto
afastando a exigência fiscal.
08 – No caso, entendo que para a análise do mérito seria necessário a revisão da
prova, sendo que no caso a Turma Ordinária é soberana nesse aspecto, salvo em raras exceções
quanto a valoração da prova, contudo não é o caso dos autos.
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

09 – Portanto, pedindo vênia ao I. Relator, não conheço do recurso da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital